Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-18.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto de provas, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime de homicídio e as tentativas de homicídio com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Não há como valorar negativamente a culpabilidade se a reprovabilidade da conduta do réu se revela normal à espécie delitiva.

3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais perto o agente chega da consumação, menor a fração redutora.

4. Quando o homicídio fica longe da consumação, não tendo a vítima corrido perigo de vida, a redução deve se dar pela fração máxima.

5. Recursos conhecidos e não providos.